Tribunal: CARF
Processo: 10803.720150/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720150/2012-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.915 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
Recorrente
THIAGO CASSONI RODRIGUES GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem esclareça se foram intimados,
para comprovação da origem dos depósitos das contas que embasaram o lançamento, todos os
cotitulares dessas contas, e, sendo o caso, para que seja juntada aos autos a comprovação
documental dessas intimações. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte
para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 09-
64.596, da 4a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Impugnação e cuja
ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Trilhou a fiscalização, escudada na legislação tributária, caminho visando ao
dimensionamento da omissão de rendimentos praticada pelo autuado, na forma de
acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados. Na situação em
concreto, observou-se a plena descrição dos fatos ocorridos e os critérios adotados no
lançamento, o que afasta os reclamos do sujeito passivo nesses vieses, inclusive no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720150/2012-93
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720150/2012-93

tocante ao perfeito enquadramento legal, uma vez que não se caracterizou a infração
atinente à falta de identificação da origem de depósitos bancários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
LANÇAMENTO. REQUISITOS. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
O lançamento deve estar motivado e seus componentes atentos aos requisitos constantes
da legislação. Imperiosa a presença da descrição dos fatos e o pertinente enquadramento
legal alusivos às infrações constatadas, contudo não há nominação prescrita para termo
que acompanhe auto de infração, desde que em seu bojo se encerrem as necessárias
informações.
INTIMAÇÕES. PRAZOS DE ATENDIMENTO.
O prazo reclamado pelo contribuinte para o atendimento de termo de intimação não
corresponde à situação em concreto, razão pela qual se entende escorreito o
procedimento adotado pela fiscalização. Não se vislumbra qualquer irregularidade em
falta de resposta prévia ao lançamento alusiva a pedido de prorrogação de prazo para
apresentação de justificativas por parte do sujeito passivo, sobretudo pelas informações
e documentação já colacionadas no decorrer da ação fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Embora a apuração da omissão de rendimentos com fulcro em acréscimo patrimonial
não justificada se dê mensalmente, o imposto dela resultante se faz de forma anual em
conjunto com os demais rendimentos tributáveis levados à declaração. Na situação em
exame, em razão da inexistência de qualquer antecipação do pagamento de imposto,
aplicável para a análise da decadência o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
Conforme resumido no Acórdão supra:
O auto de infração de fls. 3/12 exige do sujeito passivo, já qualificado no presente
processo, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 65.222,78, assim
discriminado: R$ 29.395,52 de imposto, R$ 22.046,64 de multa proporcional (passível
de redução) e R$ 13.780,62 de juros de mora (calculados até dezembro/2012). Em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, apurou-se, conforme descrito à fl. 5, a omissão de rendimentos tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente
na fonte ou objeto de tributação definitiva, constatada nos períodos mensais de janeiro
(R$ 4.526,26), março (R$ 27.539,18), julho (R$ 1.399,57), agosto (R$ 33.267,19),
setembro (R$ 13.800,48) e novembro/2007 (R$36.797,66), no total anual de R$
117.330,34, cujo imposto resultante se fez acompanhar da multa de 75%.
O Termo de Encerramento Parcial de Fiscalização, às fls. 13/21, minudencia as ações
adotadas pela Fiscalização, destacando-se que os trabalhos originaram-se do
desdobramento daqueles realizados em face do pai do contribuinte, José Cassoni
Rodrigues Gonçalves, CPF 011.267.208-60, em cumprimento de determinação judicial
constante do Ofício no 1.171/2011-EJK, de 01.08.2011, da 2a Vara Federal Criminal
Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou
Ocultação de Bens, Direitos e Valores, referente ao Processo no 0007522-
57.2011.403.6181. Em síntese, cabe o registro de que os trabalhos desenvolvidos
permitiram a determinação da infração apontada no lançamento, destacando-se que as
aplicações de maior relevo para efeito do dimensionamento do acréscimo patrimonial
não justificado pelos rendimentos declarados advieram das componentes do quadro
constante da fl. 18, adiante reproduzido:
“24. Que, analisando o Inquérito Policial - Departamento de Polícia Federal - Ministério da
Justiça -Registro 0004/2011-11 - Tombo 2011 - E-Proc: 0001474-82.2011.4.03.6181 - Incidência
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720150/2012-93

Penal: Artigo Io, § Io, V, da Lei 9613/98 e artigo 317 do CP - Apenso XIX - Volume I, apuramos,
que a conta 118716/000 mantida junto ao CFM Mônaco possui um titular - José Cassoni
Rodrigues Gonçalves - e três co-titulares - Regina Eusébio Gonçalves, Thiago Cassoni Rodrigues
Gonçalves e Marina Eusébio Gonçalves. Considerando o exposto, os valores apurados no item 23
acima serão distribuídos equitativamente entre os quatro titulares, à razão de 25% para cada
titular, cabendo a cada titular as quantias abaixo:
Data Operação Valor Operação
Câmbio
Data câmbio Valor Operação (R$)
15/03/2007
€$39.641,62 R$ 2,76583 para€$ 1,00 15/03/2007
27.410,49
29/08/2007
US$ 67.847,14 R$ 1,9856 paraUS$ 1,00 29/08/2007
33.679,56
24/09/2007
US$31.956,78 R$ 1,8686 paraUS$ 1,00 24/09/2007
14.928,61
26/10/2007
€$ 27.461,40 R$ 2,55187 para€$ 1,00 26/10/2007
17.519,48
29/11/2007
US$51.247,36 R$ 1,7897 paraUS$ 1,00 29/11/2007
22.929,35
30/11/2007
US$52.701,94 R$ 1,7829 paraUS$ 1,00 30/11/2007
23.490,57
O autuado, por intermédio de procuradora habilitada (instrumento de fl. 618), ofereceu a
impugnação de fls. 583/609, cujas conclusões, adiante transcritas, bem resumem os
reclamos apresentados:
"135. Diante de todo exposto, não restam dúvidas que esta autuação partiu de premissas
fáticas e legais equivocadas, assim como, em diversos pontos, afrontou a legislação
tributária, ocasionando sua total IMPROCEDÊNCIA, seja:
a) Pela ocorrência da DECADÊNCIA do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o,
do Código Tributário Nacional, matéria objeto de recurso repetitivo.
b) Pela INSUBSISTÊNCIA do auto de infração em face da violação ao art. 9o da Lei n.
12.469/2011, que veda a estipulação de prazo inferior a 30 dias, e o impedimento da
prorrogação do prazo para apresentar novos documentos.
c) Pela INSUBSISTÊNCIA da presente autuação, haja vista a falta de motivação
minuciosa do lançamento tributário, o que veio a ocasionar o cerceamento do direito de
defesa.
d) Pela INSUBSISTÊNCIA devido à ausência do elemento material e probatório sobre
a aplicação de recursos questionados pelo contribuinte e não provado pela fiscalização,
violando o art. 845 do RIR.
e) Pela INSUBSISTÊNCIA devido ao erro no enquadramento legal da infração:
impossibilidade de tributar movimentação bancária como acréscimo patrimonial após o
art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
f) Pela INSUBSISTÊNCIA, por erro na base de cálculo, em virtude da não inclusão de
omissões de rendimentos auferidos em 2007, comprovados por extratos bancários,
maculando, por vício material, o presente auto de infração." (caixa alta e negritos do
original)
O impugnante fez colacionar, em anexo, os documentos de fls. 610/614.
Analisando a Impugnação acima, foi ela julgada improcedente, tendo o
contribuinte sido regularmente intimado do Acórdão em 06/10/2017 (AR às fls. 688), vindo
interpor Recurso Voluntário em 03/11/2017 (carimbo à fls. 691), onde simplesmente repete os
argumentos da Impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha – Relator.
Sob o título NULIDADES, o Recurso Voluntário traz à análise argumentação já
enfrentada pelo Acórdão recorrido e, em que pese nestes autos não haver contraposição
específica relativa à nulidade do lançamento com suporte na falta de intimação de todos os co-
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720150/2012-93

titulares das contas bancárias a partir das quais foi apurada a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos sem origem comprovada para indicarem a origem dos depósitos de
que decorre a presente autuação, é certo que nestes autos temos a mesma situação.
E conforme determinação da Súmula CARF no 29:
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
Trata-se de matéria de ordem pública e que implica nulidade de todo o
procedimento que, ainda que não tenha sido alegada pela defesa nestes autos, é certo que sua
aplicabilidade o atinge.
Além e ao lado disso, nos dois outros processos deste mesmo contribuintes
analisados por esta Turma em março deste ano, em ambos os casos o julgamento foi convertido
em diligência a fim de que fossem prestadas informações relativas à intimação de todos os co-
titulares das contas bancárias objeto do presente lançamento.
Deste modo, afim de observar o comando sumular acima e também proceder a
análise similar em todos os lançamentos decorrentes da mesma ação fiscal, proponho a
conversão do presente julgamento em diligência para que a unidade de origem:
1) esclareça se foram intimados, para comprovação da origem dos depósitos das
contas que embasaram o lançamento, todos os cotitulares dessas contas, e,
sendo o caso, para que seja juntada aos autos a comprovação documental
dessas intimações;
2) das informações prestadas conforme acima e dos documentos juntados seja
cientificado o contribuinte para que, querendo, se manifeste acerca do resultado
da diligência;
3) após, retornem os autos a este Conselho para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital